Tribunal: TJDFT
Processo: 0707444-12.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As teses sobre os serviços disponibilizados pelo Serasa, possíveis violações a Lei de Proteção aos Danos não foram ventiladas anteriormente, não sendo possível análise em sede recursal, sob pena de configurar supressão de instância. Apelo parcialmente conhecido.
2. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC.
2.1. No caso em análise, o valor da causa não se configura irrisório, devendo ser observado. Considerando a simplicidade do feito, não é possível a fixação em patamar máximo conforme pleiteado pelo apelante.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.